Tribunal: TJMT
Processo: 1030070-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030070-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), RENASCER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.171.273/0001-40 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JHONATTAN HENRIQUE BONOLDI - CPF: 052.119.509-84 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1030070-97.2023.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Agravante
: Renascer Prestadora de Serviços Ltda.

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE CRÉDITO DA EMPRESA PERANTE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIRO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA EMPRESA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a existência e a titularidade da quantia, a penhora de crédito junto à terceiro é autorizada pelo art. 855, do CPC. O juiz, todavia, fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1030070-97.2023.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Agravante
: Renascer Prestadora de Serviços Ltda.

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por Renascer Prestadora de Serviços Ltda., contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de execução por quantia certa movida por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado, deferiu o pedido da exequente e determinou a penhora do crédito da executada junto a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste.

Inconformada, a agravante afirma tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial, onde o juízo determinou a penhora de crédito da executada em cinco parcelas junto ao seu único cliente, até o limite de R$154.919,00, ou seja, todo e qualquer pagamento (faturamento) até o limite da execução ficará constrito para pagamento dos valores da ação. Prossegue defendendo a falta de clareza na decisão em razão da diversidade de empenhos, questionando que o comando judicial não é eficaz e eficiente, afinal, não explicita como serão deduzidos os valores a serem penhorados, se em cada nota ou faturamento.

Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, para indeferir a penhora de faturamento ou, eventualmente, que seja limitada de 2 a 5% dos pagamentos futuros a serem realizados pela Prefeitura de Primavera do Leste, em observância aos princípios da condução da execução de modo menos oneroso ao devedor e preservação da empresa.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal para deferir o efeito suspensivo almejado, com a suspensão da decisão agravada, bem como a liberação para pagamento de quaisquer créditos junto à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste. Não sendo este o entendimento, eventualmente, requer a concessão da antecipação de tutela para adequar a penhora para 20% - (um quinto) - de cada empenho liquidado e a ser pago, até o limite de R$30.983,80 por mês, evitando-se a inviabilidade da empresa, liberando-se os demais pagamentos. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 196705154).

As informações foram prestadas pela douta magistrada, mantendo a decisão (id. 197004702).

A agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 202459659).

A agravante manejou recurso de agravo interno (id. 202520152), sendo apresentadas as contrarrazões pela agravada no id. 206376165.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1030070-97.2023.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Agravante
: Renascer Prestadora de Serviços Ltda.

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado.

V O T O

Cinge-se dos autos que Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado ajuizou ação de execução por quantia certa fundada em título executivo extrajudicial contra Renascer Prestadora de Serviços Ltda. e Jhonattan Henrique Bonoldi, visando o recebimento de R$ 151.195,22 (cento e cinquenta e um mil e cento e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos) referente à Cédula de Crédito Bancária firmada entre as partes.

Uma vez citada, a parte executada deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação (certidão – id. 123733302).

Seguindo o trâmite processual, a exequente informou que a empresa executada – Renascer Prestadora de Serviços Ltda. “
possui diversos contratos – alguns inclusive milionários – em vigência com a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste
”. Diante disso, nos termos do art. 855 do CPC, requereu a penhora dos créditos da executada junto à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, intimando-a para que não pague à devedora a importância da dívida cobrada na execução, devendo depositar o referido valor em juízo na data do vencimento para pagamento (id. 123986554).

Em seguida a douta juíza
a quo
deferiu o pedido da exequente e determinou a penhora do crédito da executada junto a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste. Na ocasião, determinou a intimação do procurador municipal, para que não pague ao executado a importância da dívida cobrada na execução, no valor de R$ 154.919,00 (cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e dezenove reais), devendo depositar o referido valor em juízo ou informar a impossibilidade de fazê-lo.

Ainda, considerando a informação de que o bloqueio de valores poderá gerar processos trabalhistas e comprometer a prestação de serviço ao ente público, determinou prudentemente, que o Município deposite em juízo o montante supramencionado em 05 (cinco) parcelas, na data do vencimento de cada empenho. A propósito, colaciono trecho da decisão agravada:

“A parte exequente pugna pela penhora dos créditos a serem pagos futuramente a empresa executada, no limite da presente execução, como forma de garantir o crédito.

A respeito do assunto, os artigos 855 e 856 do Código de Processo Civil assim disciplinam sobre a penhora de créditos:

(...)

Assim, nos termos do artigo 855 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido da exequente e determino a penhora do crédito da executada junto a Prefeitura Municipal desta Cidade.

Intime-se o Município, através do procurador municipal, para que não pague ao executado a importância da dívida cobrada nesta execução, no valor de R$ 154.919,00 (cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e dezenove reais), devendo depositar referido valor em juízo ou informar a impossibilidade de fazê-lo.

Tendo em vista a informação de que o bloqueio de valores poderá gerar processos trabalhistas e comprometer a prestação de serviço ao ente público, determino que o Município deposite em juízo o montante supramencionado em 05 (cinco) parcelas, na data do vencimento de cada empenho.”
(id. 131027429).

A executada compareceu no feito executivo opondo embargos declaratórios (id. 132169688), que foram rejeitados pelo juízo de origem (id. 133045655).

Inconformada, recorre a agravante pretendendo a reforma do
decisium,
postulando a liberação de quiser créditos junto à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste. Não sendo este o entendimento, eventualmente, requer a adequação da penhora para 20% - (um quinto) - de cada empenho liquidado e a ser pago, até o limite de R$ 30.983,80 por mês, evitando-se a inviabilidade da empresa, liberando-se os demais pagamentos.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu o pedido da exequente e determinou a penhora do crédito da executada junto a Prefeitura Municipal da cidade de Primavera do Leste.

De início, a recorrente defende a falta de clareza na decisão em razão da diversidade de empenhos, questionando que o comando judicial não é eficaz e eficiente, afinal, não explicitaria como serão deduzidos os valores a serem penhorados, se em cada nota ou faturamento.

Todavia, ao contrário do que sustentado pela agravante, de clareza solar que a juíza, no intuito de evitar que o bloqueio de valores gere processos trabalhistas e comprometa a prestação de serviços à municipalidade, determinou que o depósito em juízo ocorra em 05 (cinco) parcelas, na data de vencimento de cada empenho, veja: “
Tendo em vista a informação de que o bloqueio de valores poderá gerar processos trabalhistas e comprometer a prestação de serviço ao ente público, determino que o Município deposite em juízo o montante supramencionado em 05 (cinco) parcelas, na data do vencimento de cada empenho.
” (id. 131027429).

Além disso, cumpre trazer à baila o teor do art. 866, §1o do CPC, que assim prevê,
verbis
:

“Art. 866. (...).

§1o. O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial”
.

Segundo a previsão legal, o magistrado deve fixar um percentual suficiente para a satisfação do crédito, sem, contudo, inviabilizar o exercício da atividade empresarial, conforme explicitado no
decisium
agravado.

Da análise dos autos, vê-se que a parte agravada postulou a penhora de créditos da devedora junto ao Município de Primavera do Leste, nos termos do art. 855 do CPC, sendo corretamente deferido pela d. magistrada a

constrição
online
de ativos financeiros, com posterior penhora de crédito.

Assim, compulsando os autos de origem, é possível verificar a exequente demonstrou documentalmente (id. 129502619) que a empresa executada/agravante possui um saldo total a receber perante a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste no importe de R$1.104.707,13 (um milhão cento e quatro mil setecentos e sete reais e treze centavos), decorrentes de cinco contratos, de modo que a penhora do crédito exequendo no valor de R$154.919,00, a ser pago em 05 parcelas, na data do vencimento de cada empenho, não se mostra excessivo, de modo a garantir o pagamento em tempo razoável e sem comprometer a viabilidade da pessoa jurídica.

Acrescente-se que a agravante, citada, sequer manifestou no feito executivo, não ofertou outros bens à penhora ou meios mais eficazes para adimplemento do débito. Deste modo, cabível a penhora sobre o crédito da empresa perante terceiro, porquanto presentes os requisitos autorizadores da medida e, repito, sem comprometer a viabilidade da pessoa jurídica. Sobre o tema, vale citar:

“
Cumprimento de sentença. Ação de resolução contratual. Penhora de créditos a serem recebidos pela devedora. Cabimento. Medida que não se confunde com penhora de faturamento, eis que corresponde à penhora de crédito, textualmente autorizada pela lei. Artigos 797 e 855 do CPC).
Recurso provido.”
(TJ-SP, RAI n.o 20616553620238260000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Arantes Theodoro, j. 27.04.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE PARTE DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA - POSSIBILIDADE. Ainda que se reconheça que a execução deve ser realizada de forma menos onerosa ao devedor (art. 620 do CPC), não se pode desprezar o interesse do credor e a eficácia da prestação jurisdicional, devendo a penhora recair sobre bem que efetivamente assegure a satisfação do crédito, impedindo a perpetuação da dívida. Inexistindo notícia nos autos de outros bens aptos à satisfação do crédito,
plenamente possível se mostra a penhora sobre o faturamento da empresa limitado a 10%, nos termos do artigo 866, § 1o, também do CPC
.”
(TJMG, RAI n.o 1.0000.20.513192-3/005, 13a Câmara Cível, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 26.02.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITO QUE O EXECUTADO/AGRAVADO TEM A RECEBER DE TERCEIRO – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 855, DO CPC
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR, RAI n.o 0010636-72.2021.8.16.0000, 16a Câmara Cível, Rel. Desa. Maria Mercis Gomes Aniceto, j. 29.11.2021).

Visto isso, em que pese a alegação da agravante acerca da aplicação do
princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805, CPC), é certo que este não é absoluto, devendo ser harmonizado com o princípio da máxima efetividade do processo e utilidade da execução visando à obtenção de resultados materiais efetivadores no feito. Aliás, trata-se de tema enfrentado pelo Colendo STJ,
verbis
:

“4.
Não há ofensa ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 620 do CPC, vez que tal norma jurídica deve ser interpretada sistematicamente, em consonância com as demais regras, de mesma hierarquia jurídica, que informam igualmente o procedimento de execução, a exemplo do princípio da máxima utilidade da execução
.

5. Ademais, em última análise, caberá ao juízo da execução o conhecimento de hipóteses concretas, em que a execução se verifique extremada e altamente danosa, a ponto de sonegar do devedor o mínimo existencial para sua sobrevivência, como a paralisação da atividade empresarial, no caso particular da pessoa jurídica.

6.
Contudo, tal exame não prejudica a constatação de que o ordenamento jurídico, após a edição da Lei no 11.382/06/2006, admite a constrição prioritária dos créditos em dinheiro depositados em conta corrente, via sistema BACENJUD, sem a necessidade de prévio exaurimento de vias alternativas de garantia da execução
.”
(STJ, AgRg no REsp 1182130/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.11.2010).

Por fim, cumpre informar que nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1019519-58.2023.8.11.0000, em que figuram as mesmas partes, em caso análogo, assim restou decidido pela 1a Câmara de Direito Privado,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).

2. A empresa agravante não se desincumbiu do ônus atinente à demonstração da impenhorabilidade da verba encontrada em conta corrente, mesmo porque trata-se de mera constrição on line de ativos financeiros via buscas no sistema SISBAJUD e não faturamento regular da empresa
.”
(RAI n.o 1019519-58.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 05.12.2023 – destaquei).

Nessa toada, peço vênia para transcrever pequeno excerto do voto condutor, de relatoria do Des. João Ferreira Filho, veja:

“Em outras palavras, a regra do art. 866 do CPC não protege a empresa devedora da constrição de ativos financeiros depositados em suas contas bancárias.

No caso dos autos, correto entendimento do Juízo, ao frisar que “o valor da dívida é inferior a 20% (vinte por cento) de todo o montante que irá receber da Prefeitura neste ano. Portanto, não merece guarida os argumentos expostos pela executada”.

Como já assinalado anteriormente, à semelhança do ocorrido em relação à constrição “on line” e a despeito do esforço argumentativo da executada/agravante, não se pode confundir os institutos jurídicos da penhora de recebíveis e o da penhora de faturamento, ainda que seja demonstrado para além de qualquer laivo de dúvida que o Município de Primavera do Leste/MT é o único cliente da empresa executada/agravante
.

Ademais, embora a executada/agravante diga que a r. decisão acabou “penhorando-lhe 100% dos pagamentos vindouros até a integral quitação do débito”, verifica-se que a constrição de crédito suficiente para quitação da dívida exequenda corresponde a pouco mais do que um único mês de remuneração pelo fornecimento de mão-de-obra ao Município em um único contrato (aparentemente são três vigentes), pois o documento vinculado ao Id. no 121949585 dos autos de origem indica que, apenas em razão do Processo no 1085/2019, referente ao fornecimento de serviço terceirizado de Vigia Diurno, a empresa recebe remuneração mensal de R$ 134.680,77.

Portanto, como anteriormente analisado, apesar de agarrar-se ao princípio da menor onerosidade da execução, a devedora/agravante não atendeu minimamente à regra do parágrafo único do art. 805 do CPC, que dispõe que “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”, devendo, portanto, ser mantida a r. decisão agravada.
” (destaquei).

Logo, a manutenção da r. decisão é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Em razão do julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, resta
prejudicado o Agravo Interno
no 1030070-97.2023.8.11.0000 (id. 202520152), que objetiva reformar a decisão monocrática deste relator que indeferiu a tutela recursal.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024